Tribunal: CARF
Processo: 10073.720184/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720184/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.592 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
MARCO ANTÔNIO AMARAL MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Há que se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não
bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO
AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reestabelecer o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado pelo Contribuinte na DITR/2003.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720184/2007-11
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

Relatório
Contra contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração para a
cobrança de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR do exercício 2003 relativo ao
imóvel denominado "Sítio Águas Lindas", localizado no município de Angra dos Reis RJ, com
área total de 144,0 hectares, cadastrado na RFB sob o n° 5.433.083-1. O valor total do crédito
lançado perfaz o importe de R$ 58.966,07, sendo R$ 24.818,4 relativo ao tributo, acrescido de
multa e de juros de mora.
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente, nem o VTN
declarado mediante a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, elaborado nos termos da
NBR 14653-04 da ABNT.
Notificado do Lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de Laudo Técnico da situação minero-ambiental do imóvel, que foi julgada
improcedente pela DRJ/REC, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
IT'R
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
EXIGÊNCIA DO ADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
Com a alteração da Lei 6.938/1981 pela Lei 10.165/2000, torna-se incabível a alegação
de ilegalidade da exigência de ADA para fins de redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1° de
janeiro do ano a que se referir a DITR.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓFt10.
As multas de oficio constituem-se antes em instrumento de desestímulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de conseqüência, apenas
os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas
obrigações fiscais.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Lançamento Procedente
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

Notificado do acórdão em questão aos 28/05/09 (fls. 178), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 18/06/09 (fls. 180 ss.), no qual reproduz os mesmos
argumentos constantes de sua impugnação e anexa, novamente, Laudos Técnicos da situação
minero-ambiental do imóvel (fls. 236 ss).
Em seu recurso, alega, em síntese:
- que a área total do imóvel é de 144,0 ha, sendo que 122,2 ha são áreas de
preservação ambiental permanente (mata atlântica), que vêm sendo mantidas intactas e
preservadas, de modo que não se pode aplicar ao metro quadrado dessas áreas o mesmo valor de
áreas nobres, próximas ao mar, e de áreas mais planas da região, com amplas possibilidades de
construção de residências e áreas comerciais;
- conforme demonstram o laudo e os documentos anexos, há fontes de água
mineral aguardando as liberações ambientais e autorizações complementares das autoridades
competentes para iniciar a produção e envasamentos em larga escala, trazendo receitas e
empregos para a região, e que a tributação exigida torna impossível a continuidade do projeto de
extração da águas minerais que brotam da mata atlântica preservada;
- afirma que toda a área é produtiva, nos exatos termos da DITR do período
apresentada;
- a Receita Federal do Brasil majorou em mais de 65% o Valor da Terra Nua, não
considerando a extensa área de preservação, a topografia íngreme e o difícil acesso ao imóvel,
razão pela qual o seu valor é de R$ 170.000,00, conforme laudo anexo. A majoração promovida
pela autoridade fiscal caracteriza intervenção do Estado em terra produtiva, de preservação
permanente, uma vez que o valor ora cobrado representa desapropriação indireta de terra
produtiva;
- por fim, alega que "impugna totalmente o presente lançamento eis que incorretos
e distorcidos da realidade da propriedade e incompatíveis com a Lei e com o Estatuto da Terra e
do próprio ITR, e conforme faz prova o laudo técnico em anexo que se verifica a área de
preservação permanente, com exploração consciente de água mineral e o real valor da
propriedade...”, e requer o cancelamento do lançamento e da multa de ofício.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti CassiniNome do Relator, Relatora.
O recurso é tempestivo e foram preenchidos os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Área de Preservação Permanente
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a
cobrança de ITR do exercício de 2003 relativo ao imóvel denominado "Sítio Águas Lindas",
localizado no município de Angra dos Reis/RJ, porque o ora recorrente, regularmente intimado,
não comprovou a isenção da área declarada a titulo de preservação permanente, nem o VTN
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

declarado, mediante a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, elaborado nos termos
da NBR 14653-04 da ABNT.
Analisando a impugnação e documentos anexos, a DRJ/REC houve por bem
julgar o lançamento procedente, sob o fundamento, em síntese, de que nos termos do art. 17-
O, § 1o da Lei no 6938/81, com redação dada pela Lei no 10165/00, é condição para a
redução do valor a pagar do ITR que o contribuinte apresente Ato Declaratório
Ambiental – ADA ao IBAMA tempestivamente, sendo que no presente caso, o
recorrente não apresentou ADA e os demais documentos anexados ao processo não
substituem a exigência legal de apresentação tempestiva desse documento.
Pois bem.
A respeito ADA, já tive oportunidade de manifestar meu entendimento no sentido
de que nos termos da lei, mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, introduzido na Lei no
6.938/81 pela Lei no 10.165/00, esse documento é meio de prova do direito à isenção do ITR
relativamente a determinadas áreas ambientais, mas não exclusivo.
Com efeito, dispõe o aludido dispositivo legal:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que o
benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode, por essa mesma razão, ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de seu
reconhecimento, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular procedimentos de
apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente,
dentre vários outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 3
Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
a respeito do tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE

2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na
matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ÓBICE SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (destacamos)
No entanto, a existência no imóvel da área de preservação permanente é
imprescindível. Há que se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não bastando a
simples declaração do contribuinte nesse sentido.
No presente caso, o recorrente juntou aos autos com a impugnação e,
posteriormente, com o recurso voluntário, Laudo Técnico de Situação Minero-Ambiental do
imóvel (fls. 236 e 252), que, todavia, embora traga ampla descrição do imóvel (situação atual e
objetivos, histórico e legalização, situação ambiental da propriedade, atividade minerária na área
e avaliação), não aponta, especificamente, a existência no imóvel de área de proteção
ambiental e quais seriam as suas dimensões.
Ainda que, por hipótese, se argumentasse que tal descrição específica não seria
necessária, uma vez que o laudo menciona que “a quase totalidade do imóvel” é composta de
“remanescente original de Mata Atlântica”, o que poderia levar à conclusão de que se trata de
área de preservação permanente, não há sequer especificação das dimensões dessa área, sendo
certo que a alusão à “quase totalidade do imóvel” não satisfaz essa necessidade.
Acresça-se a isso o fato de que os laudos apresentados não estão
acompanhados das correlatas Anotação de Responsabilidade Técnica, e tampouco o
recorrente anexou aos autos prova de que foram elaborados por engenheiro certificado no
CREA.
Por essas razões, os laudos em questão não se prestam à finalidade de comprovar
a existência no imóvel da área de preservação permanente declarada, cuja isenção, por isso, não
pode ser reconhecida.
Valor da Terra Nua
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fls. 04,
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
A esse respeito, o recorrente argumenta, em síntese, que a Receita Federal do
Brasil majorou em mais de 65% o Valor da Terra Nua, não considerando a extensa área de
preservação, a topografia íngreme do local e o difícil acesso ao imóvel, o que faz com que o seu
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

valor atinja apenas R$ 170.000,00, conforme laudo anexo. Diz que a majoração promovida pela
autoridade fiscal caracteriza intervenção do Estado em terra produtiva, de preservação
permanente, uma vez que o valor ora cobrado caracteriza desapropriação indireta de terra
produtiva.
De acordo com o que se verifica do trecho acima transcrito da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, o valor da terra nua foi arbitrado com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras – SIPT, da RFB, cujo valor foi informado na tela SIPT anexada aos
autos a fls. 154, cuja imagem reproduzo abaixo:

O julgador de primeira instância, por seu turno, justifica a manutenção do
lançamento quanto a esse ponto sob o seguinte fundamento:

Alega o Impugnante que a autoridade fez lançamento do imposto com base em VTN -
Valor da Terra Nua elevadíssimo, quantia que não corresponderia ao valor apurado real
do imóvel.
No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei n° 9.393/1996 assim dispõe:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DL41, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1°, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do ITR, foi editada
a Portaria SRF n° 447, de 28/03/2002, publicada no Diário Oficial da União de
07/06/2002, que aprovou o Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Os valores fornecidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil tomam sempre por base
as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade
climática nos municípios localizados na região semiárida, aumentando
consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos
agrícolas e elevados custos dos insumos; possível acidez do solo; etc..
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

Vê-se, portanto, que o procedimento administrativo que precedeu a fixação do VTN
para o exercício de 2003 foi realizado com absoluta observância da legislação de
regência.
Deve ser salientado que o art. 8°, § 2°, da Lei n° 9393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1° de janeiro do ano
a que se referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto n° 4.382, de 19/09/2002
(Regulamento do ITR) determina que os documentos que comprovem as informações
prestadas na DITR devem ser mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da
RFB, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às situações e aos
fatos a que se refiram.
Assim, é perfeitamente legal que o Fisco, diante de um VTN/ha declarado muito
inferior ao VTN médio constante do SIPT, considere este último, para fins de
lançamento.
Pois bem. A respeito do tema, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho do
voto proferido pelo eminente colega Francisco Ibiapino Luz, em tudo e por tudo aplicável ao
presente caso:
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel (processo digital,
fl. 466).
No entanto, referida base arbitral não encontra amparo na matriz legal que
ampara dito reportado procedimento - arbitramento baseado nas informações do
SIPT. É o que está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro
de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-
se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720184/2007-11

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela impossibilidade de
utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR para imóveis
localizados em determinado Município, como base para arbitramento de valor da terra
nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, mencionado valor não
poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a peculiaridade atinentes à
localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção
do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel. Acórdão
CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio
das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel. Acórdão CSRF
n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola do
imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos,
campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo
ou reflorestamento), tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão
disso, ser restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte.
(Destaquei)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para restabelecer o VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital